Tribunal: STF
Processo: ARE 1501657
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO VENTILADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. CRIME PERMANENTE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA POLICIAL. PRECEDENTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CONTEXTO PROBATÓRIO ESTREME DE DÚVIDAS. ADEMAIS, CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA, CUJO COMETIMENTO SE DÁ PELAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO DISPOSITIVO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO TOCANTE À REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DE UM DOS ACUSADOS QUE AUTORIZA O EMPREGO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO AO CRIME IDÊNTICO. FRAÇÃO ADOTADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DA SENTENCIANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 256).



    Em 23.2.2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes (e-doc. 272).



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes alegou ter o Tribunal de Justiça contrariado os incs. XI, XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República, sob alegações de nulidade processual por pretensa ilicitude do ingresso policial na residência dos agravantes e ilegalidade na aplicação da dosimetria da pena (e-doc. 280).



    Argumentou que “o fato de ter uma arma de fogo no interior da residência do casal não autorizaria, por si só, a entrada na residência pelos policiais, que entraram para revistas sem qualquer outra suspeita. Neste ponto, importante mencionar que a ocorrência inicial era de disparo de arma de fogo, o que não condiz com a prisão por posse de arma de fogo realizada na residência do casal, ora recorrentes” (fls. 9-10, e-doc. 280).



    Sustentou que a afronta “à Constituição Federal, no que toca a inviolabilidade de domicílio, é clara, e deve ser corrigido por meio da via extraordinária. Assim, houve violação, referendada pelo julgado do TJSC, de preceito constitucional previsto no art. 5º, Inciso XI” (fl. 10, e-doc. 280).



    Ressaltou que, “considerando a dosimetria da pena efetuada pelo juízo de primeiro grau e não alterada pelo Egrégio TJSC no julgamento do Recurso de Apelação, houve evidente Bis In Idem no que concerne ao aumento quanto à reincidência na segunda fase da dosimetria e a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas” (fl. 12, e-doc. 280).



    Afirmou que “a agravante da reincidência fora utilizada para agravar a pena na segunda fase (1ª punição), para fixar o regime semiaberto (2ª punição) e ainda para impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (3ª punição). Assim, houve tripla (múltipla) punição por um único fator, qual seja, a reincidência. Desta forma, verifica-se da situação acima apresentada a violação de preceitos constitucionais previstos no art. 5º, Inciso LIV e XLVI” (fl. 13, e-doc. 280).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, como medida indispensável à realização da justiça, requer que o presente recurso seja recebido, e após seja acolhido e provido para que:



    a) Seja o r. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, totalmente reformado para corrigir a situação referente a invasão de domicílio praticada pela polícia militar, com a declaração da nulidade processual no processo dos recorrentes Claudinei Moreira Bopp e Tais Romanovicz Fernandes, declarando-se a violência frontal e direta à garantia da inviolabilidade de domicílio, assegurada no inciso XI, do art. 5º, da CRFB/88; 



    b) Caso não sejam estes os entendimentos de Vossas Excelências, requer: 



    b.1) Seja o r. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, parcialmente reformado reconhecendo-se o bis in idem efetuado na dosimetria da pena do recorrente Claudinei Moreira Bopp, declarando-se a violência frontal e direta às garantias do devido processo legal e a individualização da pena, previstas nos incisos LIV e XLVI do art. 5º, da CRFB/88, efetuando o aumento da reincidência em 1/6 (um sexto), e substituindo a pena corporal por restritivas de direito no presente caso” (fls. 16-17, e-doc. 280).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “a) que seja negado seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do art. 1.030, I, ‘a’, segunda parte, do CPC (Tema n. 280/STF); b) a não admissão do recurso extraordinário em razão dos óbices das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356 do STF, bem como porque eventual ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente reflexa; e c) eventualmente admitido, no mérito, requer que seja negado provimento ao recurso” (fl. 10, e-doc. 295).



    3. Em 28.4.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Getulio Correa, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à alegada ofensa ao inc. XI do art. 5º, com incidência do Tema 280 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso quanto aos incs. XLVI e LIV do art. 5º, com incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 303).



    4. Os agravantes interpuseram agravo interno quanto à negativa de seguimento do recurso fundada na incidência do Tema 280 da repercussão geral.



    5. Em 26.7.2023, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, ao assentar que “a decisão recorrida considerou que havia justa causa para a incursão questionada, ante a ocorrência de crime permanente e situação de flagrância, o que restou devidamente comprovado a posteriori, com a apreensão de arma de fogo no local. Como base nestas ponderações tem-se que a decisão ora agravada seguiu fielmente a aplicação do Tema 280/STF” (fl. 3, e-doc. 335).



    6. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes alega que “ao chancelar a aplicação da pena o acórdão recorrido evidentemente contrariou os preceitos constitucionais da individualização da pena e do devido processo legal, garantias previstas no artigo 5º, inciso LIV e XLVI da CRFB/88, sendo que o Recurso Extraordinário proposto para analisar a temática cumpriu os requisitos de admissibilidade” (fl. 7, e-doc. 317).



    Afirma que “a respeitável decisão, portanto, enfrentou de maneira consciente o argumento ventilado pelos Agravantes em sede de julgamento do Recurso de Apelação, tornando-o, assim, (...) res dubia, ou res controversa. Houve, destarte, o prequestionamento” (fl. 7, e-doc. 317).



    Sustenta que, “em relação ao alegado óbice da Súmula 279 do STF, tem-se que o caso em tela não busca o simples reexame de provas na via extraordinária. O que se busca no caso em tela é a correta aplicação dos princípios e garantias constitucionais aos agravantes, bem como o respeito a Carta Magna” (fl. 8, e-doc. 317).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, como medida indispensável à realização da justiça, requer seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário acolhido e provido a fim de que o Recurso Extraordinário anteriormente impetrado seja recebido e que suba para a apreciação deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, como medida da mais lídima justiça” (fl. 13, e-doc. 317).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao agravo e pede o conhecimento do recurso, mas, no mérito, seja negado provimento ao recurso (e-doc. 322).



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    7. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/2003). ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



    2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    3. No presente caso, os policiais que atenderam a ocorrência receberam denúncias de que um indivíduo em um GM/Chevette de cor prata estaria efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegarem no local, constataram que o acusado portava arma de fogo em via pública, e que este, ao perceber a aproximação da guarnição, ingressou para os fundos da residência, escondendo-se em uma baia de cavalos, local onde foi preso com sua arma de fogo. Após os policiais serem informados da existência de mais armas no interior da residência, adentraram no local - ainda que sob resistência da corré, sua companheira Tais, onde lograram apreender ‘uma espingarda, marca CBC, calibre 12, de uso permitido; 49 (quarenta e nove) munições de calibre 12; 8 (oito) munições de calibre 38; 3 (três) munições de calibre 380; dois carregadores de pistola calibre 380’. Dessa forma, constata-se que os agentes estatais apenas entraram no imóvel após visualizarem o acusado, que estava armado em via pública, fugir para lá, o que justificou a busca domiciliar. 



    4. Portanto, considerando a natureza permanente dos delitos em questão e a presença da justa causa para o ingresso na propriedade, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    5. Afastar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    6. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet aos acusados, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, para Claudinei, e do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, para Taís. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 378).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão. 



    8. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes alegou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, sob alegações de nulidade processual por ilicitude do ingresso policial na residência dos agravantes, ausência de comprovação de autoria pela prática dos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido) e ilegalidade na aplicação da dosimetria da pena (e-doc. 383).



    Sustentou que “não houve qualquer comprovação nos autos de que os policiais tenham sido autorizados a entrarem assim permanecerem na residência dos recorrentes Claudinei e Tais, sendo certo que a prova produzida na casa dos acusados deve ser considerada ilícita” (fls. 8-9, e-doc. 383).  



    Assinalou que “não há nenhuma informação quanto a eventual porte de arma por parte do recorrente Claudinei. Verifica-se, ainda, que ambas as testemunhas afirmam que na primeira busca pessoal nada foi encontrado com o recorrente Claudinei, tendo sido afirmado ainda que com a recorrente Tais nada foi encontrado” (fl. 10, e-doc. 383).  



    Afirmou que “a violação à Constituição Federal, no que toca ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa, é clara, e deve ser corrigida por meio da via extraordinária. Assim, verifica-se a violação, por parte do julgado, de preceitos constitucionais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV” (fl. 11, e-doc. 383).



    Enfatizou que o “TJSC presumiu a culpabilidade do agente, desrespeitando a garantia Constitucional da presunção de inocência e violando o princípio da culpabilidade, o que deve ser corrigido por meio da via extraordinária. Assim, houve violação, referendada pelo julgado do TJSC e pelo Egrégio STJ, de preceito constitucional previsto no art. 5º, Inciso LVII” (fl. 15, e-doc. 383).



    Argumentou que “somente um fator foi apurado, a reincidência, e esta baseou toda a dosimetria da pena, sendo que o fato do Recorrente ter sido condenado com trânsito em julgado fora utilizado de forma a aplicar o odioso Bis In Idem na sentença” (fl. 18, e-doc. 383).



    Asseverou que, “ao fundamentar a aplicação da pena e não reformar a sentença de primeiro grau, o acórdão recorrido evidentemente contrariou o preceito constitucional acima descrito, que ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’ (art. 5º, LIV), e que é assegurado ‘a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes’ (art. 5º, XLVI), já que as situações apontadas como incorretas na dosimetria da pena violaram frontalmente a constituição quanto à individualização da pena e do devido processo legal” (fl. 18, e-doc. 383).  



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, como medida indispensável à realização da justiça, requer que o presente recurso seja recebido, e após seja acolhido e provido para que:



    a) Seja o r. acordão proferido pelo Egrégio TJSC e ratificado pelo Egrégio STJ totalmente reformado para corrigir a situação referente ao não reconhecimento da nulidade processual quanto a entrada sem autorização na residência dos recorrentes Claudinei Moreira Bopp e Tais Romanovicz Fernandes, declarando-se a violência frontal e direta às garantias do devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa, asseguradas nos incisos LIV e LV, do art. 5º, da CRFB/88;



    b) Alternativamente: seja o r. acordão proferido pelo Egrégio TJSC e ratificado pelo Egrégio STJ totalmente reformado para corrigir a situação referente a violação das garantias constitucionais da presunção de inocência e do princípio da culpabilidade, declarando-se a absolvição dos recorrentes Claudinei Moreira Bopp e Tais Romanovicz Fernandes; 



    c) Alternativamente: seja o r. acordão proferido pelo Egrégio TJSC e ratificado pelo Egrégio STJ parcialmente reformado reconhecendo-se o bis in idem efetuado na dosimetria da pena do Recorrente Claudinei Moreira Bopp, declarando-se a violência frontal e direta às garantias do devido processo legal e a individualização da pena, previstas nos incisos LIV e XLVI do art. 5º, da CF/88, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quanto ao crime pelo qual foi condenado” (fls. 20-21, e-doc. 383).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu que “a) seja negado seguimento ao recurso extraordinário em relação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC (Tema n. 660/STF); b) a não admissão do recurso extraordinário, por conta da deficiência da Repercussão Geral, dos óbices das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356 do STF, bem como porque eventual ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria indireta; c) eventualmente admitido, no mérito, requer que seja negado provimento ao reclamo” (fl. 12, e-doc. 394).



    9. Em 15.2.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à alegada ofensa aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, com incidência dos Temas 181, 280 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso quanto ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 397).



    10. Os agravantes interpuseram agravo interno quanto à negativa de seguimento do recurso fundada nos Temas 181, 280 e 660 da repercussão geral.



    11. Na sessão virtual de 15.5.2024 a 21.5.2024, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSE DE ARMAMENTO EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA N. 280 DO STF. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, firmou a tese de que: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema n. 280 do STF). 



    3. Este Tribunal Superior concluiu pela licitude do ingresso em domicílio sem mandado judicial, na espécie, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 



    4. Em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 



    5. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 



    6. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 3-4, e-doc. 428).



    12. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes alega “trata[r]-se fundamentalmente, aqui, da comprovação da existência do basilar requisito do prequestionamento, consagrado pelas Súmulas 282 e 356 do STF” (fl. 6, e-doc. 403).



    Afirma que, “embora a decisão proferida no Recurso Especial em 20/10/2023 tenha dado parcial procedência para aplicar a agravante da reincidência no patamar de 1/6 em relação a condenação do acusado Claudinei Moreira Bopp, as demais cominações da r. sentença foram mantidas, o que gerou a violação ao devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a substituição por restritivas. Importante mencionar que o reconhecimento da reincidência para fixação do regime semiaberto e o impedimento a substituição da pena privativa por restritivas de direitos pelo juízo a quo, era motivo suficiente para a reforma da r. sentença, o que não foi feito pelo TJSC ou pelo STJ” (fl. 7, e-doc. 403).



    Argumenta que a “situação foi tratada no STJ, como se vê, e assim, não há que se falar em falta de prequestionamento. Assim, a respeitável decisão, portanto, enfrentou de maneira consciente o argumento ventilado pelos Agravantes em sede de julgamento do Recurso Especial, tornando-o, assim, (...), res dubia, ou res controversa. Houve, destarte, o prequestionamento” (fl. 7, e-doc. 403).



    Insiste “que um único processo (como no caso em destaque) não pode ser considerado como uma múltipla punição ao acusado, pois tal situação viola o princípio da vedação da dupla punição. Desta forma, no caso dos autos, a agravante da reincidência fora utilizada para tripla (múltipla) punição por um único fator. Diante disso, vê-se que houve violação as garantias do devido processo legal e a individualização da pena, posto que o artigo 44 do Código Penal possibilita a substituição por restritivas para conduta sem violência ou grave ameaça, e o recorrente Claudinei possui todas as condições legais para ter o direito à substituição da pena” (fls. 9-10, e-doc. 403).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, como medida indispensável à realização da justiça, requer seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário acolhido e provido a fim de que o Recurso Extraordinário anteriormente impetrado seja recebido e que suba para a apreciação deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, como medida da mais lídima justiça” (fl. 13, e-doc. 403).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o conhecimento do recurso, mas seja desprovido quanto ao mérito (e-doc. 412).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    13. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos contra os acórdãos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça serão analisados em conjunto.



    14. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    15. Pretende-se, nos presentes recursos extraordinários com agravos, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XI, XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, para que a) seja declarada a nulidade do processo por alegada ilicitude do ingresso dos policiais na residência dos agravantes; b) sejam absolvidos os agravantes por eventual ausência de comprovação de autoria; e c) seja realizada a alteração da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em relação ao agravante Claudinei Moreira Bopp (e-docs. 280 e 383).



    16. Como afirmado nas decisões de inadmissão dos recursos extraordinários, a alegação de contrariedade ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelas instâncias antecedentes. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. reexame fático-probatório e ausência de prequestionamento. incidência das súmulas nº 279, 282 e 356/STF. (...) 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.457.295-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.12.2023).



    17. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    18. Em 15.12.2022, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu pela autoria dos agravantes em relação aos delitos imputados na denúncia, tendo sido afastadas a arguição de nulidade suscitada e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em relação ao agravante Claudinei Moreira Bopp, nestes termos:



    “No dia 4 de julho de 2020, por volta das 17h15min, duas guarnições da Polícia Militar dirigiram-se à Rua Inspetor Othon João Nogueira, Bairro Salseiros, nesta cidade, para averiguar uma informação repassada à Central Regional de Emergência de que naquela localidade havia um masculino, dirigindo um Chevette prata e efetuando disparos de arma de fogo nas adjacências de local habitado. (...) 



    Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Claudinei Moreira Bopp):



    [O policial] Marcos Elias Mix disse que, por intermédio de comunicação realizada ao 190, tomaram conhecimento de que houve disparo de arma de fogo oriunda da ‘casa do Alemão’, o conduzido. Ao chegar no local, abordaram pessoas que estava no local, mas o acusado [Claudinei Moreira Bopp] ‘conseguiu escapar por trás’. Diante disto, ‘eu segui ele e deti ele, posteriormente, numa localidade onde tem cavalos. Acionei apoio do soldado Santos, meu parceiro, fizemos a revista do Alemão, ali não foi localizado nada com ele. Foi feito uma revista nas proximidades onde ele estava e foi achado uma arma calibre 38, se eu não me engano, coberta por palha’. Esclareceu que o revólver estava próximo ao acusado e que ‘a todo momento, ele falava que a arma era de posse do irmão dele’. O depoente não viu o irmão do acusado quando realizou a primeira abordagem. Na parte externa da casa dos acusados, estava um senhor, uma familiar de Taís, um rapaz e uma criança. Disse que este grupo era composto por quatro ou cinco pessoas, incluindo os acusados. Acrescentou que [a agravante] Taís ‘tentou fechar o portão, não deixando a abordagem se concluir’. Relatou, ainda, que não viu Claudinei portar a arma e que só localizou o revólver próximo a ele, na baia de cavalos. Acrescentou que o revólver foi localizado entre cinco e seis metros de onde o acusado foi abordado. De acordo com o desenho do terreno, a baia faz parte da residência dos acusados. (...)



    Os elementos de convicção indicados tornam incontroversa a autoria e, por estes motivos, é certo concluir que o Claudinei Moreira Bopp portava arma de fogo e munições. A uma, o acusado mudou sua versão em juízo: na fase policial, afirmou que estavam mexendo num carro, que correu quando viu a polícia chegar, enquanto que, em juízo, afirmou que estavam cuidando de porcos, que correu atrás de um cavalo pertencente ao vizinho e que viu a polícia chegar e não correu da polícia. A duas, o irmão do acusado afirmou, em juízo, que estava presente no momento da abordagem e que foi ele quem entregou a arma aos policiais, no entanto, os